Tribunal: TJSP
Processo: 1054416-84.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Débito prescrito inserido na plataforma "Serasa Limpa Nome" - Sentença de parcial procedência - Recurso do réu – Pretensão que visa ao afastamento da condenação imposta – Acolhimento - Autor que não demonstra a realização de cobrança pela via judicial ou extrajudicial – Ônus que lhe incumbia, nos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Débito prescrito inserido na plataforma "Serasa Limpa Nome" - Sentença de parcial procedência - Recurso do réu – Pretensão que visa ao afastamento da condenação imposta – Acolhimento - Autor que não demonstra a realização de cobrança pela via judicial ou extrajudicial – Ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, CPC – Contas atrasadas disponíveis em plataforma "Serasa Limpa Nome", cujo acesso é exclusivo ao consumidor para fins de negociação – Ausência de publicidade do débito - Plataforma que não configura meio de cobrança ou restrição ao nome - Dívidas não utilizadas em cálculo do Serasa Score – Danos morais – Inexistentes - Sentença reformada – Recurso do réu provido, com inversão do ônus da sucumbência.